Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA ANTERIOR. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA DOS EXEQUENTES. VALORES SUJEITOS AO JUÍZO RECUPERACIONAL.

I – Ao Juízo que deferiu o processamento da recuperação judicial compete a prática de todo e qualquer ato de execução, inclusive os relacionados aos bens anteriormente penhorados no cumprimento de sentença, por isso deve ser excluída a autorização de transferência dos valores bloqueados eletronicamente para a conta bancária dos exequentes.

II – Agravo de instrumento provido.